Tribunal: TJPA
Processo: 0004801-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004801-55.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DUARTE DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0004801-55.2020.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DA CAPITAL - J
UÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/PA.

APELANTE:
CARLOS ALEXANDRE DUARTE DE LIMA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal que se pretende a reforma da sentença que condenou o apelante à pena de

09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa requereu: (i) absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, negativa de autoria e aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida ao mínimo legal diante da valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima em delitos de natureza sexual possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborado por testemunhos e elementos de convicção, dada a clandestinidade da prática.

4.

No caso, a materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, relatório social, certidão de nascimento, escuta especializada e depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam de modo convergente a narrativa da vítima.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção absoluta de violência nos casos de ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, o que afasta a tese absolutória.

6.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico (art. 59 do CP), sendo idônea a valoração negativa das consequências do crime, diante de provas de que a vítima desenvolveu ideações suicidas e necessitou de acompanhamento psicológico.

7.

A pena fixada em 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, revela-se proporcional e adequada, não havendo ilegalidade ou excesso a justificar a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor e é suficiente para a condenação.

2.

A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.

3.

É legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime quando comprovados danos psicológicos graves e duradouros à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, REsp Repetitivo 1.954.997/SC (Tema 1121); STJ, AgRg no HC 831541/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2004161/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado/TJDFT), T6, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0004801-55.2020.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DA CAPITAL - JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/PA.

APELANTE:
CARLOS ALEXANDRE DUARTE DE LIMA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Carlos Alexandre Duarte de Lima
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação criminal contra a sentença proferida pelo J
uízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA
, que o condenou à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A (crime de estupro de vulnerável) do Código Penal (ID 24307477).

A denúncia relata, em síntese, consoante fielmente transcrito na sentença (ID
24307477 - Págs. 01/02
), que:

“no dia 03.12.2019, o Sr. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS SANTOS, compareceu na DEACA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, acompanhado da adolescente D. E. D. S. S. (abreviei), sua filha, à época com 12 (doze) anos de idade, relatando que a mesma foi vítima de abuso sexual por parte do denunciado, amigo da família. Em escuta especializada, a vítima relatou: "...ele só tocou no meu corpo e me beijou à força...aí ele começou a tocar nos meus seios, depois ele tentou tirar minha blusa e quando eu terminei de fazer a conta, ele me beijou". Foram ouvidas em sede policial, as testemunhas JOSE LUIZ DOS SANTOS (pai da vítima), RAQUEL TAVARES DA SILVA (mãe da vítima), NÁDIA DO SOCORRO NERIS MARTINS e CAMILA HORANA MARTINS MARQUES, que robusteceram o relato da vítima. Não foi possível o indiciado ser inquirido pela autoridade policial, em razão do mesmo não ter sido localizado e intimado a prestar declarações. A autoria e a materialidade do delito estão perfeitamente caracterizadas nos autos, pelos depoimentos constantes dos autos, e a escuta social da vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (v.g. STJ-AREsp: 1056364 ES 2017/0033412-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 25.04.2017), sendo importante frisar, que in casu, tais afirmações estão concatenadas com as demais provas que instruem os autos.”

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A do CPB, estupro de vulnerável –
19/05/2021
(ID 24307310).

Recebimento da denúncia –
26/05/2021
(ID 24307311).

Resposta à acusação –
10/03/2022
(ID 24307374).

Após instrução regular do feito, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo a magistrada condenado na forma acima exposta –
25/10/2024
.

Apelação –
17/12/2024
(ID 24307482). Razões Recursais –
15/01/2025
(ID 24307490), requerendo-se:

1
– Absolvição sob alegação de insuficiência probatória, negativa de autoria e
in dubio pro reo
;

2
– Fixação da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo interposto –
16/01/2025
(ID 24307492).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso –
29/01/2025
(ID 24533812).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade em sua totalidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Da insuficiência probatória.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa, tendo em vista que o conjunto probatório colhido é robusto e demonstra a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado a
Carlos Alexandre Duarte de Lima
.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelos seguintes elementos:
Boletim de Ocorrência Policial (ID 24307308 - Págs. 05/06); Relato do ocorrido/Entrevista social – Relatório de acolhimento social no Pro Paz Santa Casa/Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID 24307308 - Págs. 11/13); Certidão de nascimento da vítima (ID 24307308 - Pág. 15); Escuta especializada da menor K. V. M. M. (abreviei) (ID 24307308 - Págs. 16/17);

bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e incide sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 24307405, ID 24307428 e ID 24307466), foram coletados depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 24307477 - Págs. 04/06):

A informante da acusação, Sra. Camila Horana Martins Marques
, relatou que sua irmã, Kamilly Vitória, era a melhor amiga da vítima na escola. Disse que, no dia dos fatos, estava ainda na escola e as amigas de sua irmã entraram em sua sala informando que Débora estava no banheiro tentando se matar. Então, a depoente desceu, foi ao banheiro e a vítima chorava, sem dizer o motivo. Ao perceberem a movimentação no banheiro, foram levadas à diretoria. Nos pertences da vítima, havia lâminas e vidros com alguma substância que não sabe informar se era veneno, mas seria algo líquido.

A partir de então, a depoente e sua irmã foram dispensadas do colégio, e logo depois os pais da vítima foram chamados. Nesse dia, a vítima não conseguiu falar nada, mas no mesmo dia foram até a casa da ́vitima, para saber notícias, e ela estava dormindo, descansando.

Disse ter conversado com a vítima, e ela falou que estava bem, se sentia melhor, mas não comentou sobre os fatos. Sobre o que aconteceu, a vítima nunca lhe falou nada. Acredita que sua irmã, pelo fato de ser amiga da vítima, talvez saiba alguma coisa.

Confirmou que o réu frequentava a mesma igreja, e que era melhor amigo do pai da ofendida

A informante da acusação, Sra. Nádia do Socorro Neris Martins
, disse que a família da vítima frequenta a mesma igreja que a sua. Disse ter conhecimento pelos fatos através de sua filha, que estudava na mesma sala da vítima. Soube por Kamilly Vitória que ela achava a vítima muito diferente, triste, e que não brincava mais, e ficava isolada. Orientou a filha a conversar com ela, mas ela nada dizia. Em determinado dia, a vítima chegou com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado durante a noite, e novamente a orientou a conversar com a vítima.

Ao conversarem, a vítima contou o que havia acontecido, pediu segredo e disse que sentia medo. Disse que conversou com a vítima sobre os fatos. Pediu para sua filha mais velha, Camila, conversasse com a vítima. Afirmou que a vítima ficava isolada na escola, escondida, trancada no banheiro e falava em se matar, o que causava preocupação.

Disse que conversou com Débora e ela relatou que o pai da vítima o deixava na casa, por confiar nele, e ele a chamava e passava a mão nas partes íntimas dela, mas nunca teria realizado penetração. Ela disse que sentia raiva, mas não podia contar.

Afirmou que chamou a mãe da vítima, juntamente com sua filha, e contaram para a mãe dela.

Disse que os toques eram nos seios, por dentro da roupa. Afirmou que o réu, na igreja, costumava abraçar as pessoas, e que não gostava desse comportamento.

O informante da acusação, Sr. José Luiz dos Santos Santos
, pai da vítima, disse que era amigo do acusado, desde jovem, e que sempre trabalharam juntos na igreja e em trabalhos externos, e era uma pessoa de sua confiança. Confirmou que o réu frequentava sua casa, e havia muita confiança nele. Disse que o réu conhecia a vítima desde criança, e depois da denúncia ele fugiu para Santa Catarina.

Questionado se a vítima falou alguma coisa sobre o que aconteceu, disse que não, e que descobriram no dia 03 de dezembro, cujo ano não recorda, e descobriram porque a vítima tentou se matar no banheiro da escola, e foram chamados pela direção da instituição de ensino.

No mesmo ano que ela apresentou esse comportamento, havia ocorrido uma palestra que o judiciário e a delegacia fizeram na escola, sobre abuso sexual. Disse que os fatos ocorreram quando a vítima tinha 10 anos de idade, e durante os 2 anos seguintes, a vítima ficou sendo ameaçada pelo réu. Explicou que a vítima sempre foi de cantar na igreja, e o acusado era o responsável pelo som, e toda vez que ela precisava tratar alguma coisa sobre o som ele se dirigia a ela de forma ameaçadora.

Afirmou que a vítima fez várias sessões com psicólogo e atualmente está melhor.

A informante da acusação, Sra. Raquel Tavares da Silva
, genitora da vítima, disse que soube dos fatos porque a diretora da escola a chamou. Quando chegou na escola, soube da situação. Afirmou ter tido receio de falar para seu marido, e pensou em conversar com uma amiga, que era policial, para buscar auxílio.

Afirmou que, depois disso, conversou com seu esposo. Disse que a vítima não relatou nada antes porque o acusado fazia ameaças, mas notava mudanças de comportamento, pois parou de cantar na igreja, algo que fazia desde criança. Explicou que o acusado era o responsável pelo som e notava que ela não olhava no rosto do réu quando ela entregava o aparelho celular para tocar. Confirmou que a vítima fez acompanhamento psicológico.

Sobre a situação da escola, disse que ocorreu uma palestra sobre abuso sexual, e ela saiu no meio e foi para o banheiro, sozinha. Os professores perceberam que ela havia demorado para voltar, e os professores mandaram as colegas irem atrás. Ela estava no banheiro, com uma tesoura e com um produto que ela havia feito em casa, e estava chorando.

Disse que o réu era de sua igreja, amigo de sua família, e frequentava muito sua casa. Afirmou que, pessoalmente, não gostava muito do réu, embora ele fosse muito próximo de seu marido. Explicou que, como mulher, sentia algo diferente, e que descreveu que o acusa do era um pouco ‘saliente’ com as mulheres.

Explicou que a vítima chegou a se cortar e se arranhava com unhas postiças

A vítima D.E.d.S.S
, ouvida por depoimento especial, prestado aos 17 anos de idade, disse que no dia dos fatos o pai tinha uma consulta e não havia quem ficasse com a depoente a irmã. Então, como tinha o acusado como amigo e havia confiança na pessoa dele, levou a ofendida até a casa dele, e assim aconteceu. Havia um prova na escola nesse dia, e o réu se responsabilizou em leva-la.

Então, colocou almoço para a vítima, almoçaram e o réu perguntou que prova teria, ela disse que era de matemática, e ele perguntou se ela tinha alguma dificuldade. Disse que o réu pegou seu caderno, fez uma conta que tinha um nível de dificuldade acima do que havia estudado, até então, e ela disse que não sabia resolver. Então, o réu disse que iria ensinar, e explicou a primeira vez. Disse que cada vez que errasse haveria uma consequência, o que lhe causou estranheza.

Então, o réu a deixou lá e foi tomar banho. Após, retornou de toalha e se sentou ao seu lado, e foi resolver a conta, e disse que as coisas só ‘ficariam certas com pressão’, afirmação que lhe causou estranheza outra vez.

A partir daí, o réu começou a pegar em seu peito, pegar debaixo de sua blusa, e não conseguia fazer a conta. E quanto mais errava, mais o réu tocava em seu corpo. Disse que não conseguiu fazer a conta, e foi tomar banho. Afirmou que no banheiro só havia uma cortina transparente, e enquanto tomava banho, o réu ficava olhando do lado de fora, pois viu seu pé.

Disse que gritou para o irmão trazer sua mochila, e o réu falou que já estava tudo ali. Então, pediu que ele fosse dando as peças de roupa, calcinha, blusa e calça. Depois que saiu, o réu a acompanhou e a mandou sentar para continuarem a resolver a conta. Então, sentou, errava, e o réu pegava em seu peito, ‘amassava’, pegava em sua coxa.

Disse que algumas contas acertava, outras errava, e o réu a beijava, tocava, e a depoente chamou seu irmão, mas o denunciado o mandou para a sala assistir desenhos com a irmã mais nova.

Em determinado momento, acertou todas as contas e o réu começou a lhe dar parabéns e beijar seu rosto inteiro.

Depois, o réu foi levá-la na bicicleta, e disse que não era para contar da ‘brincadeira’ para o pai.

Disse que seu horário de saída era 17:30, mas o réu chegou uma hora antes para buscá-la, e não chegou a terminar de fazer a prova. Então, disse que sentia medo porque não sabia o que o réu iria fazer, mas quando dobraram a esquina de sua casa, viu seus pais, o que lhe causou alívio.

Afirmou que o réu frequentava sua casa rotineiramente, e fazia ameaças para não contar. Explicou que o réu era amigo de seu pai, cresceram juntos e frequentavam a mesma igreja. Disse que tinha 10 anos de idade quando os fatos aconteceram, e só aconteceu uma vez.

Disse que o réu ‘amassou’ seus seios, e tocou por cima da roupa, enquanto estava só de toalha.

O acusado CARLOS ALEXANDRE DUARTE LIMA,
em interrogatório judicial, disse que não sabe o motivo da acusação e nega a prática. Disse que era amigo íntimo do acusado, frequentava sua casa e a mesma igreja. Não sabe o motivo da acusação.

Após a oitiva da vítima, foi realizado novo interrogatório do réu, novamente negou a prática do crime.

Deste modo, levando em conta todo o acervo probatório acima evidenciado, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos cometidos em âmbito sexual, porquanto cometidos às escondidas e de forma clandestina, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova
. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3 . Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n . 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4 . Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n . 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Destaque-se, ainda,
que “
por força do julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, a Terceira Seção” do Superior Tribunal de Justiça ”sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual não se trata, como a defesa aduz, de um casal de jovens que estabeleceu relação sentimental e união estável, mas de um adulto de 30 anos à época dos fatos que desenvolveu um relacionamento com uma criança de 12 anos de idade, que dele se separou apenas 10 meses depois, em razão das agressões verbais e físicas às quais era submetida. A vítima deixou de frequentar a escola e foi claramente prejudicada, tendo, inclusive, sido reprovada no ano escolar. Ainda, não tiveram filhos. 3. Caso concreto que não se amolda ao paradigma apresentado como distinguishing, não existindo possibilidade de excepcionar o enunciado da Súmula n. 593 desta Corte
4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
. Súmula n. 593 do STJ. 5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 831541 MA 2023/0206580-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Portanto, ausente de dúvidas e
estando a sentença
lastreada em provas suficientes, robustas e idôneas da materialidade e da autoria delitiva,
mantenho intacta a condenação de Carlos Alexandre Duarte de Lima nos termos
a quo.

2.

Do pedido de reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da pena-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou a magistrada singular, em relação ao apelante (ID
24307477 – Págs. 10/11)
:

1ª FASE

Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal do tipo;

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui outras condenações;

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de maiores informações nos autos;

4. Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, sendo motivo inerente ao tipo penal;

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como neutras;

7. No que concerne às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, pois a vítima passou a ter ideações suicidas e necessitar de acompanhamento psicológico;

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. Dessa forma, considero-a neutra.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, fixo a penabase, em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO;

2ª FASE

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que, mantenho a pena intermediária em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO;

3ª FASE

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, pelo que, torno a pena definitiva em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO;

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente FECHADO, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Examinando a dosimetria realizada a quo, entendo que a moduladora referente às consequências do crime foi negativada com fundamentos concretos e dados externos ao tipo penal incriminador, como bem manejado pela magistrada sentenciante: “
pois a vítima passou a ter ideações suicidas e necessitar de acompanhamento psicológico
”, estando de acordo com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal". (AgRg no REsp n. 1 .904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos, tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial .3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Por tais motivos, mantenho a fundamentação negativa referente às consequências do crime.

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
09 anos reclusão
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final, ante a ausência de demais variáveis judiciais.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço o recurso
e
o nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025